Tribunal: TJDFT
Processo: 0706914-75.2025.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: Direito do Consumidor. Apelação Cível. Instituição financeira. Conta-salário. Retenção integral de verba alimentar. Abusividade. Tema 1.085/STJ. Distinguishing. Mínimo existencial. Limitação judicial de descontos. Astreintes. Manutenção. Recurso não provido.
i. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de ilegalidade de retenção integral de conta-salário c/c tutela de urgência e indenização por danos morais, reconheceu a abusividade da apropriação total da verba salarial da autora, limitou descontos a 30% (trinta por cento) da remuneração, confirmou a tutela e manteve astreintes, afastando danos morais e restituição de valores retidos além do limite legal.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em definir a legalidade da retenção integral do salário depositado em conta-salário mediante débitos automáticos contratados, bem como a possibilidade de limitação judicial dos descontos a 30% (trinta por cento) da remuneração da consumidora, diante do CDC, do Tema 1.085/STJ, da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.
III. Razões de decidir
3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o CDC às instituições financeiras (Súmula 297/STJ). A intervenção judicial é legítima para proteção da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.
4. Os extratos juntados aos autos demonstram retenção integral da verba alimentar da autora, mediante débitos automáticos e provisões que absorviam a totalidade do salário mensal.
5. O Tema 1.085/STJ não se aplica ao caso, pois trata apenas de limites de consignação e de descontos autorizados em conta-corrente, sem abordar apropriação integral de remuneração. Os contratos apresentados não contêm autorização expressa para retenção total do salário.
6. Caracterizada a abusividade da conduta bancária, correta a limitação dos descontos a 30% (trinta por cento) da remuneração, medida já confirmada pela 7a Turma em agravo de instrumento.
7. As astreintes (R$ 3.000,00/dia, limitadas a R$ 50.000,00) mostram-se proporcionais ao porte econômico da instituição financeira e adequadas à efetividade da ordem judicial.
IV. Dispositivo
8. Apelação não provida.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III. CDC, arts. 2o, 3o, 51 e 104A. CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297 e Temas 1.085 e 1.059; TJDFT, Acórdão 1930031, 0738135-59.2023.8.07.0003, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 02/10/2024.